Tribunal: TJES
Processo: 0008045-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008045-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e outros (2)

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSE PRECARIA POR DECISÃO LIMINAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FINALIZAÇÃO DE OBRA INACABADA. RESTITUIÇÃO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. contra acórdão que não conheceu de seu recurso e deu parcial provimento à apelação de MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI, reformando parcialmente a sentença para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à finalização de obra entregue inacabada, bem como à restituição de valores de IPTU e taxas condominiais pagos antes da imissão na posse, mantendo-se os demais termos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a precariedade da posse exercida pelos autores e, ainda assim, assegurar indenização por benfeitorias e restituição de encargos incidentes antes da posse; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, existente entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e suficiente.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a precariedade da posse, reconhecendo, ainda assim, o direito à indenização com base na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

6. As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, sendo desnecessária a menção numérica expressa aos dispositivos legais, nos termos da jurisprudência e do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2. O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 302; CC, arts. 884, 1.208, 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.085.055/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019487-12.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, j. 24.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
em face do v. acórdão proferido no id. 15379949, que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela construtora e conheceu para dar parcial provimento ao recurso de
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI
e
FABIA VAZ COUTO MALANQUINI
, reformando em parte a r. sentença, para condenar a requerida
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
ao pagamento de danos materiais referentes à reforma empreendida pelos autores para finalização da obra, no valor de R$ 15.570,30, bem como a restituir os valores de IPTU e de condomínio pagos no período anterior ao exercício da posse por força da decisão judicial, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, ao reconhecer a precariedade da posse exercida pelos autores, por força de decisão liminar, e, ainda assim, assegurar-lhes indenização pelos valores despendidos com reformas no imóvel entregue de forma inacabada, o que viola os arts. 1.208, 1.219 e 1.220 do CC. Acrescenta, ainda, que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca da inaplicabilidade da cláusula geral da boa-fé objetiva ao caso e da vedação ao enriquecimento sem causa à hipótese de posse precária.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu o direito dos autores (i) à imissão na posse do imóvel adquirido; (ii) à restituição dos valores desembolsados a título de IPTU e condomínio referentes ao período anterior à posse no imóvel; e (iii) ao pagamento de indenização por danos materiais
referentes à reforma empreendida pelos autores para a finalização da obra entregue inacabada, ao fundamento do princípio do enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.

Vale conferir os termos do acórdão embargado,
in litteris
:

“(...) no que concerne aos danos materiais, a pretensão de indenização abrange as
reformas empreendidas no imóvel para sua finalização
e os
débitos de condomínio e IPTU
relativos ao período anterior ao exercício da posse pelos autores.

Inicialmente, rememoro haver previsão expressa no instrumento particular de promessa de compra e venda estabelecendo que a entrega das chaves fica condicionada ao integral pagamento do preço da unidade, podendo ainda, a critério da promitente vendedora, e desde que estejam em dia com suas obrigações, serem imitidos na posse do bem (fls. 31/36):

Parágrafo Nono
- O (s) PROMISSÁRIO (S) COMPRADOR (ES) somente poderá (ão) efetuar antecipação de pagamentos de quaisquer parcelas do preço com a expressa concordância da PROMITENTE VENDEDORA, e desde que o faça com o seu valor atualizado pela variação acumulada do indice contratualmente eleito, inclusive "pro-rata-temporis". A eventual aceitação de qualquer antecipação de pagamento não importa em alteração das condições de preço, reajustamento, e prazo ora fixado.

IV) DO PRAZO DE ENTREGA:

A posse será após a quitação total do imóvel -16 (Dezesseis) meses
.

[...]

VI)
O(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES)
somente será(ão) emitido(s) na posse do imóvel em caráter definitivo após o pagamento total do preço.
No entanto, O(s) PROMISSARIO(S) COMPRADOR(ES)
poderão ser emitidos em caráter precário na posse do imóvel, após a vistória do mesmo, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, desde que estejam em dia com suas obrigações, comprometendo-se a cumprir todas a demais obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro:
Fica pactuado que o imóvel e a emissão em caráter precário pelo ADQUIRENTE, em qualquer caso, só se dará se tiver quite com as obrigações e compromissos para com a ALIENANTE, ficando claro que
o atraso no pagamento das obrigações, automaticamente prorrogará o prazo de entrega do imóvel pelo mesmo número de dias que der causa e até a data que seja pago o débito ou satisfeito o compromisso assumido porque é avença deste contrato
.

Ocorre que, consoante relatado, os apelantes foram imitidos na posse do imóvel por meio da liminar de fl. 96, de modo que os autores encontraram um imóvel inacabado, conforme se depreende das fotos (fls. 138/156 e 204/207) e do vídeo (id. 12008783 - mídia 1) carreados aos autos, em que se infere ausência de pintura, entulho para ser retirado, porcelanato não posto, fechamento de vidro precisando de reparos, infiltrações, parte hidráulica não finalizada.

Neste ponto, poder-se-ia cogitar que a precariedade da posse exercida pelos autores, embasada em decisão liminar, e o risco inerente às tutelas provisórias (art. 302 do CPC) permitiriam concluir pela improcedência do pedido de indenização pelos valores despendidos para a finalização da obra.

Ocorre que, como se vê dos autos, a liminar restou confirmada em sentença, bem como o pedido reconvencional formulado pela construtora foi julgado procedente, condenando-se os autores ao pagamento das parcelas em aberto, que totalizavam R$ 26.663,92.

Desse modo, tenho que impor aos consumidores arcar com as parcelas contratuais e também suportar com os valores desembolsados pela finalização da obra implicaria, a meu ver,
bis in idem
e, concomitantemente, enriquecimento sem causa em favor da construtora, que, ao fim, entregou um imóvel inacabado.

Sendo assim, à luz da cláusula geral de vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e do princípio da boa-fé objetiva, que operam, na espécie, em virtude de os autores, após adimplemento substancial e amparados em liminar, terem concluído a obra, concluo que os valores desembolsados pelos autores na finalização da obra devem ser arcados pela construtora, em que pese a precariedade da posse exercida com lastro em tutela provisória.

Quanto aos valores desembolsados pelos autores, totalizam R$ 15.570,30, conforme notas fiscais de fls. 291/329, não tendo a parte requerida impugnado a referida prova.

Por fim, no tocante à obrigação de pagamento das
taxas condominiais
e de
IPTU
, a jurisprudência do c. STJ é uníssona em reconhecer que “a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves” (AgInt no REsp n. 2.085.055/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta 2ª Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – MANIFESTA DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR – VERIFICADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL (ART. 418, CC) – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – AUSENTE NOME DA PARTE – RETIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Ausente cláusula que dispõe expressamente sobre prazo certo para entrega de chaves do imóvel – violando o disposto no art. 6º, inciso III do CDC –, conclui-se que os autores encontram-se em manifesta desvantagem em relação às requeridas e, via de consequência, a rescisão do contrato é medida que se impõe. 5. As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao fortuito externo e à força maior. 6. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente a culpa exclusiva das requeridas na rescisão do contrato, o que atrai a incidência da Súmula nº 543. 7. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, devendo a restituição ser paga integralmente. 8.
Os autores só passam a ser responsáveis pelas faturas referentes ao IPTU e condomínio na ocasião da entrega das chaves, o que não ocorreu no caso, sendo, portanto, inexigível o pagamento das referidas despesas. Precedente do STJ
.
9. Não obstante o julgador de origem tenha determinado a devolução do sinal de forma simples, está claro que o referido valor foi dado como princípio de pagamento, para confirmação do negócio jurídico (o qual não estabeleceu hipótese de arrependimento), de modo que a inexecução do contrato por parte de quem recebeu as arras confirmatórias implica não apenas no desfazimento do negócio, como também na devolução do valor pago mais o equivalente (artigo 418 do Código Civil). [...] (Data: 24/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019487-12.2020.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, os valores de IPTU e de condomínio pagos pelos autores cujo fato gerador seja anterior ao exercício da posse no imóvel devem ser restituídos aos autores.”

À toda evidência, as alegações vertidas nos declaratórios não pretendem a colmatação de lacunas ou contradições do v. acórdão, mas apenas expressam o inconformismo da parte com o reconhecimento expresso do direito à indenização.

Assim, não há omissão ou contradição a sanar, visando o embargante tão somente a suscitar insatisfação com o julgamento - o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação ao intuito
prequestionatório
, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)